Tribunal: TJMT
Processo: 1033335-64.2024.8.11.0003
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033335-64.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desapropriação Indireta]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE FERREIRA DE MOURA - CPF: 240.841.901-87 (APELADO), SILVIO HENRIQUE CORREA - CPF: 091.800.408-02 (ADVOGADO), ESPOLIO DE CANDEMAR CECILIO FECHNER VICTORIO registrado(a) civilmente como CANDEMAR CECILIO FECHNER VICTORIO - CPF: 003.748.901-10 (APELADO), ROSEMARY MALUF FECHNER VICTORIO registrado(a) civilmente como ROSEMARY MALUF FECHNER VICTORIO - CPF: 294.395.151-04 (APELADO), Prefeitura Municipal de Rondonópolis (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CHRISTIAN MALUF VICTORIO - CPF: 559.045.641-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO E RETIFICARAM PARCIALMENTE A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA (REURB). EXTINÇÃO DE MATRÍCULA ORIGINÁRIA. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE DEVIDO PROCESSO LEGAL. NOTIFICAÇÕES INVÁLIDAS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO MUNICÍPIO ACERCA DOS DIREITOS DOS AUTORES. DEVER DE INDENIZAR. MANUTENÇÃO DO VALOR PERICIAL. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Rondonópolis contra sentença que julgou procedente ação de indenização por desapropriação indireta ajuizada por José Ferreira de Moura, Espólio de Candemar Cecílio Fechner Victorio e Espólio de Rosemary Maluf Fechner Victorio, reconhecendo a ocorrência de desapropriação indireta sobre imóvel urbano objeto da Matrícula n. 70.813 do 1º Serviço de Registro de Imóveis de Rondonópolis e condenando o ente municipal ao pagamento de indenização, consectários legais, exclusão dos autores dos cadastros fiscais do imóvel e honorários advocatícios. O Município sustentou a regularidade do procedimento de REURB, a inexistência de desapropriação indireta, a inoponibilidade de escritura pública sem registro e, subsidiariamente, impugnou o valor da indenização e os consectários da condenação.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a atuação do Município no âmbito da Regularização Fundiária Urbana – REURB, com encerramento da matrícula originária e transferência da titularidade do imóvel a terceiros, configura desapropriação indireta; (ii) estabelecer se a ausência de registro da escritura pública afasta o direito indenizatório dos autores e valida o procedimento administrativo realizado; e (iii) determinar se o valor da indenização e os consectários legais fixados na sentença devem ser mantidos ou adequados.

III. Razões de decidir

3.

A desapropriação indireta configura-se quando o Poder Público retira do particular a disponibilidade econômica, jurídica ou possessória do bem sem observância do devido procedimento expropriatório e sem pagamento de justa indenização, ainda que o imóvel não permaneça formalmente incorporado ao patrimônio público.

4.

A REURB constitui instrumento legítimo de política pública, mas não autoriza a supressão do direito de propriedade sem contraditório, ampla defesa, notificação válida e prévia indenização.

5.

A Lei n. 13.465/2017 impõe ao Município o dever de identificar e notificar os titulares de direitos atingidos, além de prever instrumentos expropriatórios específicos quando a regularização fundiária incidir sobre imóvel privado incompatível com a preservação dos direitos dominiais existentes.

6.

O conjunto probatório demonstra que o Município possuía ciência inequívoca da titularidade material e dos direitos dos autores sobre o imóvel, em razão de atos administrativos, legislação municipal, relações jurídicas pretéritas e demandas possessórias envolvendo a mesma área.

7.

A ausência de registro da escritura pública não afasta a legitimidade dos autores para pleitear indenização por desapropriação indireta quando demonstrado vínculo jurídico-patrimonial com o bem e comprovado o conhecimento da Administração acerca dessa situação.

8.

O procedimento notificatório realizado pelo Município é inválido diante da expedição de notificações em nome de pessoas falecidas, da ausência de cientificação de todos os interessados e da utilização prematura da notificação por edital sem esgotamento das diligências ordinárias de localização.

9.

A presunção de concordância prevista no art. 31, § 6º, da Lei n. 13.465/2017 exige regular ciência dos titulares atingidos, circunstância não verificada no caso concreto.

10.

O valor indenizatório deve ser mantido porque foi fixado com base em perícia judicial produzida sob contraditório e não foi infirmado por prova técnica robusta apta a demonstrar erro metodológico ou inconsistência relevante.

11.

Os juros compensatórios devem observar a taxa de 6% ao ano, contados do apossamento administrativo, nos termos do art. 15-A do Decreto-Lei n. 3.365/1941 e da orientação firmada pelo STF na ADI n. 2.332.

12.

A atualização monetária e os juros moratórios devem observar exclusivamente a taxa SELIC, uma única vez, a partir do laudo de avaliação, em razão da incidência da Emenda Constitucional n. 113/2021, vedada a cumulação com outros índices.

13.

A exclusão dos autores dos cadastros fiscais do imóvel decorre da perda da disponibilidade jurídica e econômica do bem em razão do apossamento administrativo.

IV. Dispositivo e tese

14.

Recurso desprovido. Remessa necessária parcialmente provida.

Tese de julgamento
:

1. Configura desapropriação indireta a atuação estatal que, sob o fundamento de Regularização Fundiária Urbana – REURB, promove o encerramento da matrícula originária e a transferência da titularidade do imóvel a terceiros sem observância do devido processo expropriatório e sem pagamento de justa indenização.

2. A regularização fundiária não afasta as garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da prévia indenização dos titulares de direitos atingidos.

3. A ausência de registro da escritura pública não impede o reconhecimento do direito indenizatório quando demonstrados a titularidade material e o conhecimento inequívoco da Administração acerca dos direitos incidentes sobre o imóvel.

4. A ausência de notificação válida dos interessados inviabiliza a formação da presunção de concordância prevista no art. 31, § 6º, da Lei n. 13.465/2017.

5. O laudo pericial judicial somente pode ser afastado mediante prova técnica robusta apta a demonstrar erro metodológico ou inconsistência relevante.

6. Os juros compensatórios em desapropriação indireta observam a taxa de 6% ao ano prevista no art. 15-A do Decreto-Lei n. 3.365/1941.

7. Após a EC n. 113/2021, a atualização monetária e os juros moratórios devem observar exclusivamente a taxa SELIC, vedada a cumulação com outros índices.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXII e XXIV; Lei n. 13.465/2017, arts. 15, 31 e 31, § 6º; Código Civil, art. 1.245; Decreto-Lei n. 3.365/1941, arts. 15-A, 27, § 1º; CPC, art. 85, § 11; Emenda Constitucional n. 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação/Remessa Necessária n. 1033347-78.2024.8.11.0003, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 09.06.2026; TJMT, Apelação/Remessa Necessária n. 1014845-91.2024.8.11.0003, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.04.2026; TJMT, Remessa Necessária n. 1015002-64.2024.8.11.0003, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 02.06.2026; STF, ADI n. 2.332, Plenário, j. 17.05.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Rondonópolis contra a sentença, proferida nos autos da ação de indenização por desapropriação indireta ajuizada por José Ferreira de Moura, Espólio de Candemar Cecílio Fechner Victorio e Espólio de Rosemary Maluf Fechner Victorio, que julgou procedente o pedido inicial para reconhecer a ocorrência de desapropriação indireta sobre o imóvel urbano consistente no Lote 04 da Quadra 21, objeto da Matrícula n. 70.813 do 1º Serviço de Registro de Imóveis de Rondonópolis, e condenar o ente municipal ao pagamento de indenização no valor de R$ 128.844,00, conforme apurado em perícia judicial, acrescida de correção monetária, juros compensatórios, juros moratórios, exclusão dos nomes dos autores dos cadastros fiscais relativos ao imóvel e honorários advocatícios fixados em 3% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 27, § 1º, do Decreto-Lei n. 3.365/1941.

O Município sustenta, em síntese, que não houve desapropriação indireta, mas regular procedimento de Regularização Fundiária Urbana – REURB, promovido nos termos da Lei n. 13.465/2017, sem incorporação do imóvel ao patrimônio público. Afirma que apenas regularizou núcleo urbano informal consolidado e que as notificações exigidas pela legislação foram devidamente realizadas.

Defende, ainda, que a escritura pública não registrada não pode ser oposta à Administração Pública, à luz do art. 1.245 do Código Civil, e que a ausência de impugnação administrativa importou concordância com o procedimento. Subsidiariamente, impugna o valor da indenização e os consectários legais fixados na sentença.

Ao final, requer a reforma integral do julgado, com a improcedência dos pedidos, ou, subsidiariamente, a adequação da condenação.

Os apelados apresentaram contrarrazões e defenderam a manutenção da sentença. Alegam que o Município tinha ciência inequívoca da titularidade material e dos direitos incidentes sobre o imóvel, em razão de atos administrativos, legislação municipal, tratativas anteriores e demandas possessórias envolvendo a mesma área. Sustentam que o procedimento de REURB padeceu de vícios substanciais, pois houve notificação de pessoas falecidas, ausência de cientificação de todos os interessados e utilização prematura da via editalícia, sem esgotamento das diligências ordinárias. Aduzem que a regularização fundiária não autoriza a supressão do direito de propriedade sem devido processo legal e sem prévia indenização. Requerem, por fim, o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar acerca do mérito, por entender inexistir interesse público, ou social relevante, que justificasse a sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia submetida ao exame desta Câmara insere-se em um conjunto de demandas originadas do procedimento de Regularização Fundiária Urbana – REURB implementado pelo Município de Rondonópolis na região do Jardim Rui Barbosa. Em diversos imóveis integrantes do mesmo núcleo urbano, a Administração Municipal promoveu o encerramento de matrículas imobiliárias originárias e a subsequente titulação de ocupantes, sob o fundamento de concretizar a política pública de regularização fundiária prevista na Lei Federal n. 13.465/2017.

No caso específico, os autores afirmam ser titulares de direitos sobre o Lote 04 da Quadra 21, objeto da Matrícula n. 70.813 do 1º Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis. Sustentam que, embora o Município tivesse conhecimento da existência de seus direitos sobre a área, promoveu a regularização fundiária do imóvel e viabilizou a transferência da titularidade a terceiros sem prévia indenização e sem a observância das garantias inerentes ao devido processo legal, especialmente no que se refere à regular cientificação dos interessados.

A questão assume especial relevância porque não se discute mera irregularidade procedimental no âmbito da REURB, mas a própria compatibilidade entre a atuação administrativa desenvolvida e as garantias constitucionais de proteção ao direito de propriedade. Os autores sustentam que a regularização fundiária foi implementada de modo a suprimir seus direitos patrimoniais sem a observância do procedimento expropriatório constitucionalmente exigido, circunstância que caracterizaria desapropriação indireta. O Município, por sua vez, defende que apenas exerceu competência legal para promover a regularização de núcleo urbano consolidado, sem incorporação do imóvel ao patrimônio público e sem prática de ato expropriatório.

Nesse contexto, impõe-se examinar se a atuação estatal desenvolvida no procedimento de REURB, considerada a forma como ocorreu a extinção da matrícula originária e a transferência dominial subsequente, configura legítima política de regularização fundiária ou se, ao contrário, resultou em verdadeira desapropriação indireta, apta a ensejar o dever de indenizar os titulares dos direitos atingidos, bem como verificar a correção dos critérios adotados para a fixação da indenização e dos respectivos consectários legais.

De início, registro que a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, em caso substancialmente idêntico, envolvendo as mesmas partes, o mesmo Município, o mesmo núcleo urbano Jardim Rui Barbosa, procedimento de REURB, extinção de matrícula originária e transferência dominial a terceiros, negou provimento à apelação do Município de Rondonópolis e apenas retificou os consectários legais em remessa necessária. Refiro-me à Apelação Cível n. 1033347-78.2024.8.11.0003, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, julgada em 09/06/2026, na qual se reconheceu que configura desapropriação indireta a atuação estatal que, sob o fundamento de regularização fundiária urbana, promove a extinção da matrícula originária e a transferência do imóvel a terceiros sem observância do devido processo expropriatório e sem pagamento de justa indenização. Confira-se a ementa do julgado:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA – REURB. EXTINÇÃO DE MATRÍCULA ORIGINÁRIA E TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO IMÓVEL A TERCEIROS SEM OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO EXPROPRIATÓRIO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PROPRIEDADE. NOTIFICAÇÕES DEFICIENTES. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO MUNICÍPIO ACERCA DA TITULARIDADE MATERIAL DOS AUTORES. CONFIGURAÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. INDENIZAÇÃO FIXADA COM BASE EM PERÍCIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA APTA A INFIRMAR O LAUDO. REFORMA PARCIAL EM REMESSA NECESSÁRIA APENAS QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. JUROS COMPENSATÓRIOS DE 6% AO ANO. INCIDÊNCIA EXCLUSIVA DA TAXA SELIC APÓS A EC Nº 113/2021. HONORÁRIOS MAJORADOS EM 1%. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Município de Rondonópolis contra sentença proferida em ação de indenização por desapropriação indireta ajuizada por particulares e espólios titulares de direitos sobre imóvel urbano situado no Loteamento Jardim Rui Barbosa, em Rondonópolis/MT.

2. Os autores alegaram que o Município, sob o fundamento de promover Regularização Fundiária Urbana – REURB, promoveu o encerramento da matrícula originária do imóvel e a transferência da titularidade a terceiros, sem observância do devido processo legal expropriatório, sem notificação válida dos interessados e sem pagamento de prévia e justa indenização.

3. A sentença julgou procedentes os pedidos para reconhecer a ocorrência de desapropriação indireta e condenar o ente municipal ao pagamento de indenização fixada com base em perícia judicial, acrescida de consectários legais, honorários advocatícios e ressarcimento de despesas processuais.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o procedimento de Regularização Fundiária Urbana – REURB promovido pelo Município afasta a configuração da desapropriação indireta; e (ii) verificar se o valor indenizatório e os consectários legais fixados na sentença devem ser alterados.

III. Razões de decidir

5. A desapropriação indireta configura-se quando o Poder Público, sem observância do devido procedimento expropriatório e sem pagamento de justa indenização, retira do particular a disponibilidade econômica, jurídica ou possessória do bem, incorporando-o, direta ou indiretamente, a finalidade pública, social ou administrativa.

6. A circunstância de o imóvel não permanecer formalmente incorporado ao patrimônio público não afasta a configuração da desapropriação indireta, sobretudo quando o próprio ente estatal promove a extinção da matrícula originária e viabiliza a transferência dominial a terceiros sem prévia indenização.

7. A Regularização Fundiária Urbana – REURB, embora instrumento legítimo de política pública previsto na Lei Federal nº 13.465/2017, não autoriza a supressão do direito de propriedade sem observância do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da garantia constitucional de justa indenização.

8. Demonstrado nos autos que o Município possuía ciência inequívoca da titularidade material dos autores sobre o imóvel, inclusive por meio de relações jurídicas pretéritas, legislação municipal, atos administrativos e demandas possessórias envolvendo a área litigiosa, revela-se inadmissível a invocação da ausência de registro imobiliário como fundamento para afastar o dever de indenizar.

9. A ausência de notificação válida dos interessados compromete a higidez do procedimento administrativo de REURB, especialmente diante da expedição de notificações em nome de pessoas falecidas, ausência de cientificação de todos os interessados e utilização prematura da notificação editalícia sem esgotamento prévio das diligências ordinárias.

10. A presunção de concordância prevista no art. 31, § 6º, da Lei nº 13.465/2017 pressupõe regular ciência dos titulares atingidos, inexistente na hipótese em exame.

11. O valor indenizatório foi fixado com base em perícia judicial produzida sob o crivo do contraditório, inexistindo prova técnica robusta apta a demonstrar erro metodológico ou inconsistência relevante capaz de infirmar as conclusões do expert judicial.

12. Em remessa necessária, impõe-se apenas a adequação dos consectários legais, para determinar a incidência de juros compensatórios no percentual de 6% ao ano, nos termos do art. 15-A do Decreto-Lei nº 3.365/1941 e da ADI 2332, contados do apossamento administrativo.

13. Considerando que o laudo de avaliação foi produzido após a entrada em vigor da EC nº 113/2021, a atualização monetária e os juros moratórios devem observar exclusivamente a taxa SELIC, uma única vez, vedada a cumulação com quaisquer outros índices.

14. Cabível a majoração em 1% dos honorários advocatícios em grau recursal, observados os limites do art. 27, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941 e do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

15. Recurso desprovido. Remessa necessária parcialmente provida apenas para adequação dos consectários legais. Tese de julgamento: “1. Configura desapropriação indireta a atuação estatal que, sob o fundamento de Regularização Fundiária Urbana – REURB, promove a extinção da matrícula originária e a transferência do imóvel a terceiros sem observância do devido processo expropriatório e sem pagamento de justa indenização. 2. A ausência de notificação válida dos titulares do imóvel no procedimento administrativo de REURB inviabiliza a formação da presunção de concordância prevista na Lei nº 13.465/2017. 3. O laudo pericial judicial somente pode ser afastado mediante prova técnica robusta apta a demonstrar erro metodológico ou inconsistência relevante. 4. No caso concreto, os juros compensatórios devem observar o percentual de 6% ao ano previsto no art. 15-A do Decreto-Lei nº 3.365/1941. 5. Após a EC nº 113/2021, a atualização monetária e os juros moratórios devem observar exclusivamente a taxa SELIC.”

(TJMT – Apelação/Remessa Necessária nº 1033347-78.2024.8.11.0003, relator Desembargadora Deosdete Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/06/2026, Publicado no DJE 16/06/2026).

No mesmo sentido, aliás, é a orientação da Primeira e da Terceira Câmaras de Direito Público e Coletivo, como cito:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA DE INTERESSE SOCIAL (REURB-S). LEGITIMAÇÃO FUNDIÁRIA SOBRE IMÓVEL PARTICULAR COM CADEIA DOMINIAL CONHECIDA. LEGITIMIDADE ATIVA DO PROMITENTE COMPRADOR SEM REGISTRO. NULIDADE DO PROCEDIMENTO NOTIFICATÓRIO. VEDAÇÃO AO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. JUROS COMPENSATÓRIOS. AUSÊNCIA DE EXPLORAÇÃO ECONÔMICA. CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária com recurso de apelação interposto pelo Município apelante contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por desapropriação indireta, reconhecendo o apossamento do lote e condenando o Município ao pagamento de indenização acrescida de juros compensatórios de 12% ao ano, juros moratórios, correção monetária, honorários advocatícios e reembolso de custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se os promitentes compradores, sem contrato registrado em cartório, possuem legitimidade ativa para propor ação indenizatória por desapropriação indireta; (ii) saber se a aplicação da legitimação fundiária prevista na Lei n. 13.465/2017, sobre imóvel particular com cadeia dominial conhecida pelo ente público, configura desapropriação indireta e gera dever de indenizar; (iii) saber se são devidos juros compensatórios na ausência de demonstração de exploração econômica do imóvel; e (iv) definir o índice de correção monetária aplicável à indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão interlocutória que rejeita alegação de ilegitimidade de parte não se enquadra na hipótese do art. 1.015, VII, do Código de Processo Civil, que se restringe à exclusão de litisconsorte, razão pela qual a matéria não está preclusa e pode ser reexaminada em sede de apelação.

4. O promitente comprador, ainda que sem contrato registrado, possui legitimidade ativa para ação indenizatória por desapropriação indireta, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sendo irrelevante, para esse fim, a ausência de registro formal do título aquisitivo.

5. A titularidade dos autores sobre o imóvel era de conhecimento inequívoco do Município, demonstrada pela Lei Municipal n. 10.811/2020 e pelo Decreto Municipal n. 10.733/2022, que os mencionavam expressamente como promitentes compradores de imóveis no loteamento Jardim Rui Barbosa, afastando qualquer alegação de desconhecimento da cadeia possessória.

6. A garantia constitucional da propriedade e a exigência de justa e prévia indenização para qualquer forma de expropriação impedem que a Administração utilize instrumento de regularização fundiária para incorporar ao patrimônio de terceiros propriedade privada com cadeia dominial conhecida, sem o pagamento de indenização ao titular do direito.

7. A conduta do ente público que reconhece a titularidade de particulares em legislação municipal e, posteriormente, aplica procedimento de REURB-S sobre o mesmo imóvel como se de área sem proprietário registrado se tratasse configura comportamento contraditório, em afronta ao princípio da boa-fé objetiva e à vedação ao venire contra factum proprium.

8. O procedimento notificatório conduzido pelo Município padece de nulidade insanável, porquanto dirigido a pessoas comprovadamente falecidas, sem inclusão de todos os titulares de direitos sobre o imóvel e sem esgotamento dos meios de localização dos proprietários, em violação ao devido processo legal e às garantias do contraditório e da ampla defesa.

9. Os juros compensatórios são indevidos quando não comprovada a exploração econômica do imóvel pelo expropriado, nos termos do art. 15-A, §1º, do Decreto-Lei n. 3.365/1941, sendo insuficiente, para tanto, a mera perda da titularidade sem demonstração de prejuízo decorrente da indisponibilidade produtiva da área.

10. Com o advento da Emenda Constitucional n. 113/2021, a correção monetária das condenações da Fazenda Pública deve observar a taxa SELIC a partir de 9/12/2021, vedada a cumulação com qualquer outro índice de atualização ou de juros moratórios, sendo esse o índice aplicável ao caso, tendo em vista que o termo inicial da correção monetária é posterior àquela data.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido. Sentença retificada em sede de reexame necessário para afastar a condenação em juros compensatórios e determinar a aplicação da taxa SELIC como índice de correção monetária, a partir da data do laudo de avaliação (03/07/2025), mantidos os demais termos da condenação.

Tese de julgamento:

"1. O promitente comprador, ainda que sem contrato registrado em cartório, possui legitimidade ativa para propor ação indenizatória por desapropriação indireta."

"2. A legitimação fundiária prevista no art. 23 da Lei n. 13.465/2017, quando aplicada sobre imóvel particular com cadeia dominial conhecida pelo ente público, sem observância do devido processo legal e sem justa e prévia indenização, configura desapropriação indireta e gera dever de indenizar."

"3. A Administração Pública que reconhece a titularidade de particulares em legislação municipal não pode, posteriormente, aplicar procedimento de regularização fundiária sobre o mesmo imóvel como se de área sem proprietário registrado se tratasse, sob pena de afronta à boa-fé objetiva e à vedação ao venire contra factum proprium."

"4. Na ação de indenização por desapropriação indireta, são indevidos os juros compensatórios quando não comprovada a exploração econômica do imóvel pelo expropriado, nos termos do art. 15-A, §1º, do Decreto-Lei n. 3.365/1941."

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 3.365/1941, art. 15-A, §1º; Emenda Constitucional n. 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, N.U. 1005451-60.2024.8.11.0003, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 1.4.2026; TJ-MT, Apelação/Remessa Necessária Cível 1006650-28.2021.8.11.0002, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.9.2025; TJ-MT, N.U. 0012381-32.2015.8.11.0002, Rel. Des.ª Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.10.2025.

(TJMT – Apelação/Remessa Necessária nº 1014845-91.2024.8.11.0003, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/04/2026, Publicado no DJE 10/05/2026).

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA DE IMÓVEL URBANO. REURB. APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INDENIZAÇÃO E DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE DO PROCEDIMENTO NOTIFICATÓRIO. LEGITIMIDADE ATIVA DOS TITULARES DE DIREITOS. INDENIZAÇÃO FIXADA EM PERÍCIA. JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE RATIFICADA E RETIFICADA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária decorrente de sentença que julgou procedente ação indenizatória por desapropriação indireta ajuizada em face do Município de Rondonópolis, em razão do apossamento administrativo irregular do Lote 16, Quadra 18, do Loteamento Jardim Rui Barbosa, no âmbito de procedimento de REURB, sem prévia indenização e sem observância do devido processo legal. O juízo de origem condenou o ente municipal ao pagamento de indenização fixada em perícia judicial, juros e correção monetária, honorários advocatícios, reembolso de custas processuais, além de determinar a exclusão dos autores dos cadastros fiscais do imóvel e a inexigibilidade de tributos incidentes após o apossamento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a incorporação do imóvel ao patrimônio municipal, no contexto de regularização fundiária urbana, sem prévia indenização e sem regular procedimento expropriatório, caracteriza desapropriação indireta; (ii) estabelecer se o Município tinha conhecimento inequívoco da titularidade dos direitos invocados pelos autores e se houve nulidade do procedimento notificatório administrativo; (iii) determinar se os autores possuem legitimidade ativa para pleitear indenização mesmo sem registro da escritura pública; (iv) definir os critérios de incidência dos juros compensatórios e moratórios aplicáveis à indenização expropriatória; e (v) estabelecer a correta base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O encerramento da matrícula originária do imóvel, a abertura de nova matrícula em nome do Município e a subsequente transferência do bem a terceiro, sem instauração de regular procedimento desapropriatório e sem pagamento de justa indenização, configuram apossamento administrativo ilícito e caracterizam desapropriação indireta.

4. A proteção constitucional ao direito de propriedade impede que o Poder Público utilize mecanismos administrativos de regularização fundiária para incorporar patrimônio privado sem observância do devido processo legal e sem recomposição patrimonial dos titulares atingidos.

5. O conjunto probatório demonstra que o Município tinha conhecimento inequívoco da titularidade dos direitos afirmados pelos autores, pois realizou transações imobiliárias anteriores com os mesmos titulares, reconheceu expressamente seus direitos em legislação municipal e participou de ação possessória relacionada à área litigiosa.

6. O procedimento notificatório é nulo quando realizado em nome de pessoas já falecidas, sem inclusão de todos os titulares constantes da matrícula e sem esgotamento prévio dos meios ordinários de localização dos interessados, em afronta ao contraditório e ao devido processo legal administrativo.

7. A ausência de registro da escritura pública não afasta a legitimidade ativa dos autores quando demonstradas concretamente a titularidade dos direitos sobre o imóvel e a efetiva perda patrimonial decorrente do apossamento administrativo.

8. O valor da indenização fixado em laudo pericial judicial deve ser mantido quando inexistente elemento técnico idôneo capaz de infirmar a avaliação produzida sob contraditório.

9. Os juros compensatórios em desapropriação indireta submetem-se ao regime do art. 15-A do Decreto-Lei n. 3.365/1941, com incidência da taxa de 6% ao ano a partir do apossamento administrativo, conforme entendimento consolidado pelo STF no julgamento da ADI 2.332 e pelo STJ na Pet 12.344/DF e no Tema 1072.

10. Os juros moratórios em desapropriação indireta submetem-se ao art. 15-B do Decreto-Lei n. 3.365/1941, incidindo apenas a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser realizado, nos termos do art. 100 da Constituição Federal.

11. Os honorários advocatícios sucumbenciais em desapropriação indireta devem incidir apenas sobre o valor atualizado da indenização principal, sem inclusão dos juros compensatórios e moratórios, em conformidade com o art. 27, § 1º, do Decreto-Lei n. 3.365/1941 e a jurisprudência consolidada do STJ.

12. O reconhecimento da desapropriação indireta autoriza a exclusão dos autores dos cadastros fiscais do imóvel e impede a cobrança de IPTU e demais tributos posteriores ao apossamento administrativo, em razão da perda da disponibilidade econômica do bem.

13. A isenção legal do ente público quanto ao recolhimento de custas não afasta o dever de ressarcir a parte vencedora pelas despesas processuais antecipadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Sentença parcialmente retificada em reexame necessário.

Tese de julgamento: “1. Os juros compensatórios em desapropriação indireta submetem-se à taxa de 6% ao ano prevista no art. 15-A do Decreto-Lei n. 3.365/1941, incidindo desde o apossamento administrativo. 2. Os juros moratórios em desapropriação indireta incidem a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ocorrer, conforme o art. 15-B do Decreto-Lei n. 3.365/1941 c/c o art. 100 da Constituição Federal. 3. Os honorários advocatícios em desapropriação indireta incidem sobre o valor atualizado da indenização principal, sem inclusão dos juros compensatórios e moratórios.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXII e XXIV, e art. 100; Decreto-Lei n. 3.365/1941, arts. 15-A, caput e §§ 1º a 4º, 15-B e 27, § 1º; CPC, art. 82, § 2º; Lei Estadual n. 7.603/2001, art. 3º, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI n. 2.332, Plenário, j. 17.05.2018; STJ, Pet n. 12.344/DF, Primeira Seção, j. 28.10.2020; STJ, Tema Repetitivo n. 1072; STJ, Tema Repetitivo n. 1073; STJ, Tema Repetitivo n. 184; Súmula 69/STJ; Súmula 141/STJ.

(TJMT – Remessa Necessária nº 1015002-64.2024.8.11.0003, relator Desembargador Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/06/2026, Publicado no DJE 13/06/2026).

A identidade fática e jurídica entre os feitos recomenda a adoção da mesma orientação, em respeito à coerência, à estabilidade e à integridade da jurisprudência deste órgão fracionário.

A desapropriação indireta ocorre quando o Poder Público, sem observância do procedimento expropriatório próprio e sem pagamento de prévia e justa indenização, retira do particular a disponibilidade econômica, jurídica ou possessória do bem, incorporando-o, direta ou indiretamente, a finalidade pública, social ou administrativa. Não se exige que o imóvel permaneça formalmente incorporado ao patrimônio público. Basta que a atuação estatal produza a perda compulsória do domínio ou dos direitos patrimoniais incidentes sobre o bem.

No caso, a sentença reconheceu que o Município, a pretexto de realizar REURB, promoveu o encerramento da matrícula originária do imóvel dos autores e viabilizou a abertura de nova matrícula em favor de terceiro, sem prévio pagamento de indenização aos titulares dos direitos atingidos.

A Regularização Fundiária Urbana constitui instrumento legítimo e relevante de política pública, previsto na Lei n. 13.465/2017. Contudo, não representa salvo-conduto para a supressão de propriedade privada sem contraditório, sem ampla defesa, sem notificação válida e sem justa indenização. A finalidade social do procedimento não elimina as garantias constitucionais inerentes ao direito de propriedade, especialmente quando o resultado administrativo importa perda definitiva do bem pelo particular.

A própria Lei n. 13.465/2017 confirma essa conclusão. Embora institua a Regularização Fundiária Urbana como relevante instrumento de política pública destinado à incorporação dos núcleos urbanos informais ao ordenamento territorial e à titulação de seus ocupantes, a norma não autoriza a supressão automática de direitos dominiais privados. Ao contrário, entre os objetivos da REURB está a participação dos interessados nas etapas do processo de regularização fundiária, e o art. 31 impõe ao Município o dever de realizar as buscas necessárias para determinar a titularidade do domínio e notificar os titulares, os responsáveis pela implantação do núcleo urbano informal, os confinantes e terceiros eventualmente interessados, para apresentação de impugnação no prazo legal. Além disso, o art. 15 da lei elenca, entre os instrumentos passíveis de utilização no âmbito da REURB, a desapropriação em favor dos possuidores e a desapropriação por interesse social, o que evidencia que a regularização fundiária, quando incidente sobre imóvel privado e incompatível com a preservação do direito do titular, deve observar o regime jurídico próprio de intervenção estatal na propriedade, inclusive quanto ao devido processo legal e à justa indenização.

Assim, ainda que o Município não tenha permanecido como proprietário final do imóvel, é irrelevante a alegação de que não incorporou o bem ao seu patrimônio. O dano indenizável decorre da atuação administrativa que retirou dos autores a disponibilidade jurídica e econômica do imóvel e transferiu a titularidade a terceiros, sem prévia indenização e sem procedimento expropriatório regular.

Também não prospera a tese de que a escritura pública não registrada impediria o reconhecimento do direito indenizatório. É certo que, em regra, a propriedade imobiliária se transmite com o registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis, nos termos do art. 1.245 do Código Civil. Todavia, em hipóteses de desapropriação indireta, admite-se a legitimidade do possuidor, do titular de direito aquisitivo ou daquele que demonstra vínculo jurídico-patrimonial com o bem para pleitear indenização, sobretudo quando comprovado que a Administração tinha conhecimento inequívoco da relação jurídica existente.

No caso concreto, esse conhecimento restou demonstrado. O conjunto probatório revela que o Município possuía histórico de relações jurídicas envolvendo os autores e imóveis da mesma região, inclusive por meio de atos administrativos, legislação municipal, tratativas pretéritas e demandas possessórias relacionadas ao Jardim Rui Barbosa.

Diante desse quadro, o ente público não pode, sem contradição manifesta, invocar a ausência de registro imobiliário para negar ciência da titularidade material ou dos direitos dos autores. A Administração Pública deve observância não apenas à legalidade estrita, mas também à boa-fé objetiva, à proteção da confiança e à coerência administrativa.

Além disso, o procedimento notificatório realizado na esfera administrativa não se mostrou hígido. A sentença apontou vícios substanciais, consistentes na expedição de notificações em nome de pessoas falecidas, na ausência de notificação de todos os condôminos ou interessados e na utilização de notificação editalícia sem demonstração do prévio esgotamento das diligências ordinárias de localização.

Esses vícios não constituem meras irregularidades formais. Em procedimento administrativo que culminou na perda do imóvel pelos titulares de direitos, a notificação válida representa pressuposto mínimo de observância do contraditório e da ampla defesa. A notificação por edital possui caráter excepcional e somente se legitima após frustradas as tentativas ordinárias de localização, especialmente quando o próprio ente público detinha elementos aptos à identificação dos interessados.

Por isso, a presunção de concordância prevista no art. 31, § 6º, da Lei n. 13.465/2017 não se formou validamente. A anuência tácita pressupõe a regular ciência dos titulares e demais interessados indicados na lei. A notificação editalícia, por sua vez, possui caráter subsidiário e somente se legitima quando o proprietário ou confinante não for encontrado ou quando houver recusa da notificação. Sem notificação pessoal válida, ou sem demonstração de prévio esgotamento das diligências ordinárias de localização, não há silêncio juridicamente relevante, tampouco concordância administrativa apta a legitimar a perda do bem.

Quanto ao valor indenizatório, por sua vez, também deve ser mantido. A indenização foi fixada com base em laudo pericial judicial, produzido sob o crivo do contraditório, que avaliou o imóvel em R$ 128.844,00, de acordo com metodologia técnica, características do bem, localização e mercado imobiliário local. A prova pericial judicial, elaborada por profissional equidistante das partes, somente pode ser afastada por elementos técnicos robustos, capazes de demonstrar erro metodológico, inconsistência material ou inadequação manifesta do valor apurado. A simples discordância do ente público, desacompanhada de prova técnica suficiente, não autoriza a substituição do valor pericial por estimativa unilateral ou por valor administrativo inferior.

Portanto, deve ser mantida a sentença quanto ao reconhecimento da desapropriação indireta, ao dever de indenizar, ao valor principal da condenação e à exclusão dos nomes dos autores dos cadastros fiscais relativos ao imóvel a partir do apossamento administrativo.

Passo ao reexame necessário.

Nesse ponto, a sentença comporta reparo apenas quanto aos consectários legais, em conformidade com o precedente específico da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo.

O juízo de origem fixou juros compensatórios de 12% ao ano, a contar do apossamento administrativo, além de correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios de 6% ao ano a partir do trânsito em julgado.

Todavia, conforme decidido por esta Câmara na Apelação Cível n. 1033347-78.2024.8.11.0003, em caso análogo, os juros compensatórios devem observar o art. 15-A do Decreto-Lei n. 3.365/1941, com incidência de 6% ao ano, contados do apossamento administrativo, especialmente após o julgamento da ADI n. 2.332 pelo Supremo Tribunal Federal.

Quanto à atualização monetária e aos juros moratórios, considerando que o laudo de avaliação foi produzido após a entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 113/2021, deve incidir exclusivamente a taxa SELIC, uma única vez, englobando correção monetária e juros moratórios, vedada a cumulação com IPCA-E, juros de mora autônomos ou quaisquer outros índices.

Assim, a condenação indenizatória deve ser acrescida de juros compensatórios de 6% ao ano, contados do apossamento administrativo, e de atualização monetária e juros moratórios pela taxa SELIC, uma única vez, a partir do laudo de avaliação, vedada a cumulação com outros índices.

Os honorários advocatícios foram fixados na origem em 3% sobre o valor atualizado da condenação, percentual compatível com os limites do art. 27, § 1º, do Decreto-Lei n. 3.365/1941. Diante do desprovimento do recurso de apelação, impõe-se a majoração dos honorários em grau recursal em 1%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observado o limite legal aplicável às ações expropriatórias, totalizando 4% sobre o valor atualizado da condenação.

Ante o exposto,
nego provimento
ao apelo. Em remessa necessária,
retifico parcialmente
a sentença apenas para adequar os consectários legais da condenação, a fim de determinar que o valor indenizatório seja acrescido de juros compensatórios de 6% ao ano, contados do apossamento administrativo, e de atualização monetária e juros moratórios pela taxa SELIC, uma única vez, a partir do laudo de avaliação, vedada a cumulação com IPCA-E, juros de mora autônomos ou quaisquer outros índices.

Majoro os honorários advocatícios em grau recursal em 1%, totalizando 4% sobre o valor atualizado da condenação, observados o art. 27, § 1º, do Decreto-Lei n. 3.365/1941 e o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026